Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-84.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007575-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO NUNES PEREIRA - CPF: 062.940.161-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONE GARCIA CHAVES - CPF: 910.171.301-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
§ 2.º, INCISO II
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO – NÃO CABIMENTO – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS POR MEIO DOS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO RÉU –
APELO DESPROVIDO
.

-
Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto se a conjugação dos elementos inquisitivos aos judiciais revelam que a ação ilícita foi realizada com anúncio do crime, simulação do emprego de arma de fogo e arrebatamento de objetos presos ao corpo da vítima, circunstâncias bastantes para configuração da violência e grave ameaça dispostas no art. 157 do Código Penal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE LEONARDO NUNES PEREIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO NUNES PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 1007575-84.2022.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 144248260, o recorrente almeja a
desclassificação do crime que lhe foi atribuído para o de furto qualificado
, sob o viés de que o perpetrou sem o emprego de violência e/ou grave ameaça contra vítima, com o acréscimo de que o depoimento extrajudicial daquela não ressaiu corroborado em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID
144248262, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 149924783, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
LEONARDO NUNES PEREIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de roubo circunstanciado
, pois na data de
22 de março de 2022
, por volta das 09h15, na rua Pedro Ferrer, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis – MT, mediante o concurso de pessoas,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) pulseira dourada e 01 (um) celular, modelo Samsung A21, pertencentes à vítima
Leone Garcia Chaves
.

Consoante delineado na peça inicial, uma motocicleta com dois ocupantes estacionou próximo ao imóvel em que a vítima aguardava a abertura da porta e, nesse momento, o ora recorrente, que se encontrava na garupa, desceu do veículo e rumou em direção àquela para anunciar o crime, simulando o porte de arma de fogo, mediante a colação de uma das mãos embaixo das vestes.

Na posse da
res furtiva
, retornou ao meio de transporte e empreendeu fuga, o que não obstou a escorreita individualização, à medida que possuíam câmeras de segurança no local do fato ilícito, possibilitando à equipe policial a visualização das imagens, a identificação do ora recorrente e o comparecimento na residência daquele, onde a pulseira subtraída ressaiu localizada e se obteve a confissão, reiterada no âmbito da Delegacia de Polícia.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Da desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas:

Ao que se depreende dos autos, a mencionada tese ressaiu arguida em sede de alegações finais defensivas, sendo rechaçada pela autoridade judiciária, nos seguintes termos:

“(...) Ademais,
insta consignar ainda que, NÃO há que se falar em desclassificação do crime contido na denúncia para o delito de furto
, tendo em vista que, a meu ver,
a conduta perpetrada pelo acusado, se amolda perfeitamente no tipo penal de roubo, tendo em vista que, para subtrair os bens da vítima, o réu simulou estar armado
, colocando uma das mãos por baixo da roupa, conforme se denota do depoimento prestado pela vítima, além do mais,
o próprio réu admitiu em seu interrogatório, que arrancou a pulseira e o celular da vítima, restando assim, devidamente comprovado, ao menos, o emprego de violência
, sendo certo e induvidoso que,
a atitude do réu causou temor à vítima,

diante da grave ameaça velada
,
seja pela conduta descrita pela vítima, ou até mesmo pela conduta admitida pelo réu
”.
(ID 144248243 - Pág. 6) – destaquei.

O raciocínio em destaque revela-se escorreito e não comporta qualquer reparo, à medida que a vítima
Leone Garcia Chaves
esclareceu
extrajudicialmente
que o crime foi perpetrado por duas pessoas, sendo o recorrente o responsável por se aproximar e
anunciar
“assalto
”
(sic), com
menção ao fato de estar armado
, pois
estava com uma das mãos embaixo da veste
(ID 144248211 - Pág. 42).

Malgrado inexista depoimento judicial da vítima, visto que não se logrou êxito na sua intimação para comparecimento na audiência de instrução, motivando as partes a desistirem da sua oitiva (ID 144248237; ID 144248239); é certo que as circunstâncias delineadas pelo recorrente quando do seu interrogatório corroboram a elementar atinente à violência e grave ameaça descrita na exordial acusatória.

Sob o crivo do contraditório, o recorrente confessou o cometimento do crime, negando o anúncio do crime contra a vítima e a simulação do emprego de arma de fogo. Não obstante, afirmou que
“puxou”
(sic) a pulseira do braço da vítima
, assim
como
“
retirou
” (sic) o celular que estava na mão daquela
,
ilustrando as ações com gestos, acrescentando que
esta se assustou
e
não esboçou qualquer reação
à sua atuação. (Relatório de Mídia de ID
144248240
).

A teor da jurisprudência pátria, tais circunstâncias confirmam a versão do órgão acusatório, pois
“(...)
o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. (...).”

(HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) – Destaquei.

Em idêntico sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
A retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de força física, configura o crime de roubo (STF, HC nº 110.512/MG; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059).”
(N.U 0010673-67.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Com efeito, a conjugação dos relatos extrajudiciais da vítima à elucidação judicial feita pelo recorrente quando do interrogatório judicial levam à inarredável conclusão de que a subtração se concretizou com o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEONARDO NUNES PEREIRA
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 1007575-84.2022.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023